Tribunal: TJDFT
Processo: 0003843-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003843-56.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARIVAN MARQUES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito. 2. Não vinga a tese de legítima defesa, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entra a alegada agressão injusta e as lesões verificadas no corpo da vítima. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 78, § 1o, ambos do Código Penal, sustentando ser incabível a prestação de serviços à comunidade ao condenado a pena inferior a 6 (seis) meses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O cabimento dos embargos de declaração está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não viabiliza essa espécie recursal." (EDcl na APn 921/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26/8/2019). A mesma sorte colhe o especial com relação à suposta contrariedade aos artigos 46 e 78, § 1o, ambos do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema “A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1025903/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017